Tribunal: TJDFT
Processo: 0705412-80.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSTULANDO A CONDENAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Confirma-se a sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime de violação sexual mediante fraude quando não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos que o acusado teve a intenção de praticar a infração.
2. Há contradições entre os depoimentos prestados pela vítima na delegacia e em Juízo. Ademais, esta esclareceu ter feito uso de entorpecente de maneira voluntária com o réu, alegando estar consciente durante todos os atos, o que afasta a ocorrência de fraude ou outro meio que tenha impedido ou dificultado a livre manifestação de vontade por parte da ofendida.
3. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para manter a absolvição do apelado.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para manter a sentença que absolveu o réu da imputação do crime previsto no artigo 215, caput, na forma do artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, c/c os artigos 5o, inciso I, e 7o, inciso III, ambos da Lei no. 11.340/2006 (violação sexual mediante fraude em contexto de violência doméstica), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.